Tribunal: TJPA
Processo: 0809176-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809176-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ICATINBANTO (FIRAZYR). PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ANGIODEMA HEREDITÁRIO (AEH). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELA LISTAGEM OFICIAL DO SUS. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA INTERESSADA. PARTICULARIDADE DO CASO JUSTIFICA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO BENS MAIORES E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO.

1. O ente estatal é responsável, solidariamente, com o Município, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que é solidária a responsabilidade dos entes da Federação na execução das ações e no dever fundamental de prestação de serviço público de saúde, consoante previsto no artigo
198
,
caput
e §§, da
Constituição Federal
e na Lei n.
8.080
/1990.

3. No caso,

a autora, substituída pelo Ministério Público Estadual, pleiteia fornecimento de medicamento de alto custo, o Icatibanto (Firazyr), constando prescrição médica para o uso do medicamento, em razão da paciente ter sido diagnosticada com Angiodema Hereditário, necessário durante as crises agudas para afastar o risco de óbito, diante do fechamento da glote. Decisão mantida.

4. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa diária arbitrada, mantendo-se os demais comandos da decisão.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer (proc. n° 0005554-53.2019.814.0043), proposta pelo
Ministério Público Estadual
, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando ao Município de Portel e ao agravante o fornecimento do medicamento Icatibonato nas quantidades necessárias para atender a paciente Cristiane Brasil Alves, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), em desfavor da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de descumprimento da decisão.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, defendendo a reforma decisão, argumentando, em síntese: [1] o cabimento e a tempestividade do recurso; [2] aduz violação ao princípio da universalidade do acesso à saúde, diante de estar sendo compelido a fornecer medicamento de alto custo não incorporado pelo SUS e sem a observância da distribuição de competências estabelecidas pela Constituição e pela Lei n° 8.080/1990 (SUS), ensejando desequilíbrio ao sistema de saúde e à economia; [3] alega

a incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e o julgar o feito; [4] sustenta a ilegitimidade passiva do Estado do Pará; [5] destaca que

o medicamento Icatibonato não compõe o elenco de medicamentos e insumos da Relação nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME; [6] assevera a observância dos Temas 500 e 793 do C. STF ao caso, reiterando a afirmação de que somente à União cabe o financiamento do medicamento pleiteado, por se sua competência, assim como a incidência do Tema 106 do STJ; [7] alega a necessidade de prévia perícia médica para a dispensação do medicamento; [8] ressalta que o fornecimento de medicamento de alto custo pelo Poder Público teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal; [9] aduz a necessidade de aplicação de prazo razoável para o cumprimento da liminar; [10] assevera a exorbitância da astreinte fixada, alegando a observância da razoabilidade e da proporcionalidade em sua fixação e a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público. Cita jurisprudências na defesa de sua tese. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da liminar quanto a ordem de fornecimento do medicamento e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, deferi parcialmente pedido de efeito suspensivo pleiteado, apenas no sentido de reduzir a multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por dia, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais (id 2490980).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento, mantendo-se a decisão de primeiro grau (id 2636388).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou petição, ratificando as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Portel, aduzindo a desnecessidade de se manifestar quanto ao mérito do recurso, conforme Recomendação n° 57 do CNMP (Id 2642525).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

No caso concreto, o cerne recursal consiste na pretensão do agravante de reformar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, no sentido de determinar ao Município de Portel e ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento icatibonato nas quantidades necessárias para atender a paciente Cristiane Brasil Alves, conforme prescrição médica, fixando, ainda, multa diária na hipótese de descumprimento.

Analisando os autos, constata-se que a parte substituída pelo Ministério Público Estadual necessita do medicamento icatibanto (firazyr), em razão de ter sido diagnosticada como sendo portadora de “angiodema hereditário” (AEH), desde os 13 (treze) anos de idade, sendo que aos 22 (vinte e dois) apresentou vários episódios de edema de glote, sendo que diante gravidade dos sintomas e do risco de vida, foi indicado o medicamento para o
tratamento dos sintomas das crises agudas de angioedema hereditário,
conforme receituário médico do Sistema Único de Saúde e cartão do SUS (id 2372182).

Ressalta-se que a necessidade e a hipossuficiência restaram demonstradas, tendo em vista que a substituída não possui condições financeiras de comprar a medicação, além disso o medicamento foi ministrado para a paciente para ser utilizado nos casos de crises agudas para afastar o risco de óbito por sufocamento, diante do inchaço que pode ocasionar o fechamento da glote.

Assim, verifica-se que
o não fornecimento do medicamento pretendido ensejaria desrespeito às normas constitucionais que garantem o direito à saúde e à vida da paciente.

Ademais, apesar do citado medicamento não ter sido incorporado em atos normativos do SUS, todavia registro que o Icatibanto foi aprovado e possui registro na ANVISA desde dezembro de 2009.

Sobre a questão, ressalto que por ocasião do julgamento do REsp n° 1657156/RJ,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou orientação acerca dos requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, resultando no tema 106, conforme a ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ, EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)”.

Assim, de acordo com a tese fixada, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos descritos no julgado.

Feitas essas considerações, reitero o entendimento quanto a presença dos requisitos
exigidos no Tema 106 do STJ, considerando a existência de laudo médico que demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da doença, bem como a incapacidade financeira decorre por se tratar de medicamento de alto custo, uma caixa avaliada em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que, diante da doença a paciente não trabalha e também não recebe nenhum benefício e como já citado anteriormente, o medicamento possui registro na ANVISA, desta forma, a decisão a tutela de urgência foi corretamente concedida pelo juízo singular.

Ademais, o STJ também firmou orientação no sentido de que
o fato de o medicamento não constar na lista básica do SUS não exime o Estado de prestar ao cidadão o necessário atendimento em proteção ao direito à vida e à saúde, previsto na Lei n° 8.080/1990, em especial, no caso vertente, em que a Fazenda Pública Estadual, ora agravante, não indicou outro medicamento que poderia substituir o Icatibanto receitado.

O fato de o medicamento não ser disponibilizado pelo SUS, não é motivo para obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que devidamente comprovada sua imprescindibilidade e necessidade para o tratamento, bem como a ineficácia daqueles que são fornecidos pelo sistema e a hipossuficiência da parte autora, ora agravada.

Destarte, o deferimento de medicamentos não fornecidos pelo SUS possui caráter excepcional,
mas incumbe ao poder público a sua dispensação pois secundária a previsão nas listagens essenciais, especiais ou excepcionais, em razão da impossibilidade de restrição da norma constitucional por atos administrativos, ainda que de cunho normativo.

No tocante
a alegação do agravante de ausência de
responsabilidade na aquisição e distribuição do medicamento Icatibanto, aduzindo a obrigação de fornecimento à União, todavia verifico que a argumentação não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, resta inegável que compete ao Ministério da Saúde a inclusão de medicamento no SUS, porém como demonstrado, o STJ fixou tese admitindo o fornecimento de medicamento desde que preenchidos os pressupostos descritos no Tema 106, ou seja, a demanda ajuizada não visa a inclusão do medicamento no SUS, mas sim concretizar e assegurar o direito à saúde, previsto constitucionalmente, mediante o fornecimento do medicamento para salvaguardar a vida da paciente.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto à responsabilidade solidária de todos os entes federativos no fornecimento de assistência pelo Sistema Único de Saúde, podendo, qualquer deles, ser acionado individualmente ou cumulativamente, sendo que na hipótese, a demanda foi ajuizada contra o ente municipal e em face do Estado do Pará, ora agravante.

Neste ponto, registro que o Colendo Supremo Tribunal Federal
, em julgamento do RE 855178 realizado em 23/05/2019, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

No mais, ainda sobre a responsabilidade solidária dos entes públicos, vale destacar os artigos 6°,
23, inciso II
[1]
e 196, todos da Constituição Federal, relativos ao direito à saúde.

Nesse contexto, é de se reconhecer que a medida contra a qual se insurge o recorrente fora deferida mediante comprovação suficiente dos requisitos atinentes a assegurar a efetivação do direito à saúde, tendo a parte autora, através do Órgão Ministerial, instruído a demanda com a documentação necessária para a comprovação da necessidade do medicamento pretendido.

O art. 196 da CF/88 e a Lei Federal nº 8.080/90 asseguram a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela prestação dos serviços, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrito à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. O repasse, se for o caso, deve ser objeto de ação própria.

Relevante notar, ainda, que a identificação da responsabilidade dos entes públicos não viola o princípio da solidariedade na proteção à saúde e à vida, mas visa conferir utilização racional à verba pública, que é finita e autoriza a descentralização do atendimento médico/hospitalar, inclusive para garantir sua eficácia.

A subdivisão de competência, em função das Portarias editadas pelo Ministério da Saúde, insere-se na função administrativa de organização e repartição de receitas, visando descentralização de recursos e ações, cujo fim precípuo é a otimização da prestação da assistência à saúde, devendo ser respeitada, desde que não comprometa o acesso à saúde.

No tocante ao argumento de afetação da matéria pel
o instituto da repercussão geral pelo STF, nos termos do artigo
1.035
, §5° do
CPC
,
observo que a insurgência do agravante

não merece prosperar, pois, mesmo na hipótese
de determinação de suspensão dos processos pendentes, é possível a apreciação pelas instâncias inferiores das medidas urgentes, como no caso de pedido de
fornecimento de medicamento necessário à saúde de pessoa hipossuficiente, com o fim de evitar dano irreparável, uma vez que o “angiodema hereditário” pode ser fatal.

No mais, considerando a gravidade da doença, associado aos sintomas apresentados pela paciente, entendo que deve ser mantido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da decisão, ressaltando-se ainda o considerável lapso transcorrido entre a data da decisão impugnada (02/07/2019) e a data de intimação do Estado do Pará, realizada em 12/09/2019, inclusive não consta dos autos informação quanto ao cumprimento da decisão.

Por fim, entendo assistir razão ao agravante apenas quanto ao patamar inicial excessivo do valor da multa diária fixada pelo juiz singular.

Assim, considerando a pretensão de assegurar o cumprimento da obrigação imposta e diante da relevância do direito envolvido, em atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo apenas o valor inicial da astreinte para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, mantendo a sua limitação no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Portanto, em que pesem as alegações aduzidas pelo Agravante, observando a excepcionalidade do caso e
os preceitos constitucionais previstos nos artigos 5º,
caput
e artigos 196 e 198 que regem a matéria,
não observo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor do Estado do Pará, devendo ser mantida a decisão do Juízo “
a quo
”, pois fundamentada na necessidade de salvaguardar o direito à vida e saúde da paciente, ora agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia, ficando limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais),
mantendo os demais comandos da decisão
,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 10/06/2020